Tribunal: TJBA
Processo: 0570051-39.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570051-39.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E BAHIA

Advogado(s)
:
RUDI MEIRA CASSEL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 660, DO STF.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0570051-39.2015.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado o SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador de Justiça